Tribunal: STF
Processo: RE 592616
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo - FECOMERCIO/SP formula pedido de ingresso, na qualidade de amicus curiae (eDoc. 119).



    Sustenta a requerente, em síntese, que:



    (i) é entidade sindical de segundo grau que representa setores do comércio, serviços e turismo paulistas, segmentos da economia que mobilizam mais de 1,8 milhão de atividades empresariais de todos os portes e congrega 136 sindicatos patronais que respondem por 30% do PIB paulista;



    (ii) incluir o ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sem que ocorra acréscimo patrimonial, visto que o valor é repassado à Fazenda Pública dos Municípios, implica em efeito confiscatório do tributo, nos termos do art. 150, IV, da CF, já que irrazoável e atentatório, por consequência, ao direito de propriedade da empresa;



    (iii) além da aptidão técnica da Fecomercio/SP em fornecer informações relevantes para a solução da controvérsia, não apenas com tese jurídica, mas também demonstrando elementos fáticos decorrentes da decisão a ser tomada, o resultado do julgamento do processo em referência atingirá diretamente diversas empresas associadas, razão pela qual estão presentes os requisitos para seu ingresso na qualidade de amicus curiae.



    (iv) requer a sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae, para todos os efeitos de direito, inclusive para apresentação de memoriais e eventual sustentação oral em sessão de julgamento.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo incabível a habilitação.



    Nos termos do art. 138 do CPC, “o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    O amicus curiae – em tradução literal, “amigo da corte” – é terceiro que ingressa no processo para fornecer ao órgão jurisdicional sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Pode ser pessoa natural ou jurídica, e, até mesmo, órgão ou entidade sem personalidade.



    Detém elevada importância, na medida em que pluraliza o debate constitucional, viabiliza a multiplicidade de argumentos, perspectivas e visões sobre a questão e gera legitimidade democrática à decisão da Corte.



    Não existe, entretanto, direito subjetivo de terceiro postulante em atuar como amigo da Corte. Sua participação, que é puramente colaborativa, deve ser ponderada pela relatoria, ante os requisitos legais, bem como a conveniência e a utilidade da intervenção. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae . Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido.



    1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito.



    2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate.



    3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla . Precedentes. (...)



    (RE 808.202 AgR/RS, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 30/6/2017, grifei)



    Ressalto o prévio deferimento de ingresso, na qualidade de amicus curiae , da Confederação Nacional de Serviços - CNS; da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação - BRASSCOM; e da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde).



    Dessarte, não se mostra necessária a intervenção de todos os órgãos, fóruns e entidades relacionados com a categoria interessada no julgamento, sob pena de sobreposição, tumulto processual e complexidade na tramitação da demanda.



    De qualquer sorte, toda a manifestação da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo - FECOMERCIO/SP foi lida cuidadosamente e será considerada no decisum. 



    O debate destes autos, todavia, já conta amadurecimento, com outras manifestações, às quais se somam, agora, as alegações da requerente.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo - FECOMERCIO/SP, e recebo suas considerações na forma de memoriais, que serão apreciados no deslinde da controvérsia.



    4. À Secretaria Judiciária, para que proceda às anotações pertinentes.



    5. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente